Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-70.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000861-70.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO AGUILHERA - CPF: 327.959.631-91 (RECORRENTE), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI registrado(a) civilmente como GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000861-70.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Ricardo Aguilhera

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE O VEÍCULO DO RECLAMANTE ESTACIONADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de veículo de propriedade do autor, que foi atingido por poste de energia elétrica pela queda ocorrida, em 16/12/2019. Alega que buscou o ressarcimento administrativamente, sendo negado pela concessionária de energia. A Ré, por sua vez, alega ausência de nexo causal, visto que o poste caiu em virtude da queda anterior de uma árvore na fiação elétrica.

2. O Autor comprova, mediante laudo pericial, registros fotográficos e orçamentos que o dano no veículo ocorreu em virtude da queda do poste, bem como a existência do efetivo prejuízo.

3. Sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente – independente da existência ou não de culpa.

4. Em análise das provas produzidas, tenho que a queda da árvore ocorreu na fiação elétrica correspondente a outro poste de energia, poste este que não caiu, sendo constatado pelo perito que
“havia do outro lado da referida Rua, defronte a residência, um poste de cimento com fissuras (quebrado) na porção anterior (base do poste)”
. Também foi constatado pelo perito que
“A distância entre a sapopema da referida árvore até o fio de energia em linha reta, era de aproximadamente 17,70 meros.”.
Portanto, com base no laudo técnico, não há como considerar que a causa da queda do poste tenha sido somente em virtude da queda da árvore, diante da distância e a presença de outro poste que não foi derrubado pelo evento.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
A Requerida apresentou contestação alegando ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da fornecedora de energia, razão pela qual é medida de improcedência da ação.
Cabe frisar que responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 do CDC
1
e artigo 37 §6o da CF). A reclamada, portanto, responde pelos danos causados a seus usuários. Na qualidade de concessionária de serviço público e fornecimento de energia elétrica, a Requerida tem o dever de prestar com regularidade e eficiência seu serviço, de modo que é sua a responsabilidade de manutenção e conservação das redes de energia elétrica, inclusive nas redes particulares. A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler: “A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.” Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não foi comprovado no caso em apreço.”.

6. Quanto ao dano moral, o Autor buscou solucionar o problema pelas vias administrativas, no entanto não obteve êxito, fato que extrapola o mero aborrecimento, causando sensação de frustração e transtorno, o que legitima a obrigação de indenizar.

7. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para
: a) C
ondenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação
; b) Condenar, a título de danos materiais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 6.640,00
, com correção desde o evento danoso e juros a partir da citação
e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art.
487
, I, do Código de Processo Civil.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021